Tribunal: TJES
Processo: 5000323-68.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000323-68.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MM TURISMO & VIAGENS S.A
RECORRIDO: WELLINGTON HENRIQUE FERES SOARES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADEQUAÇÃO RECURSAL. INCABÍVEL CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de agravo interno contra decisão colegiada que conheceu de recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença originária por seus próprios fundamentos.

2. O agravo interno, conforme o art. 1.021 do CPC/2015, é cabível apenas contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, não sendo admitido contra decisões colegiadas.

3. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.

4. A inadequação do recurso impede a sua admissibilidade, uma vez que não atende aos requisitos intrínsecos para sua interposição.

5. Tendo em vista a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC/2015: “
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”.

6. Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo interno interposto
,
vez que incabível contra ato decisório (acórdão) do colegiado.

7.
CONDENO
o agravante ao pagamento de multa de 3% sobre o valor atualizado da causa originária, na forma do art. 1.021, § 4º do CPC, diante da
manifesta inadmissibilidade
do recurso.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)